Tribunal: TJDFT
Processo: 0731999-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. TARJA AMARELA. URGÊNCIA. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para fornecer o procedimento cirúrgico Fotocoagulação a Laser, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
3. A recorrente alega que se encontra com quadro de transtorno de retina (CID – H35) e devido à demora para realização do procedimento cirúrgico de Fotocoagulação a Laser, solicitado em 21/02/2022, a sua saúde estaria debilitada, de modo a necessitar do tratamento requerido. Relata que estava com agendamento da cirurgia marcado para o 22/04/2022, contudo o procedimento não foi realizado. Assevera que não haveria previsão de data para realização do procedimento. Aduz que necessita, urgentemente, da cirurgia, nos termos da solicitação médica, ID. 39761838, eis que a espera já superou 180 (cento e oitenta) dias.

4. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e no mérito o provimento do recurso para determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o procedimento cirúrgico de Fotocoagulação a Laser, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, que seja fornecido por meio da rede privada de saúde, às expensas do recorrido.
5. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença deve ser mantida, eis que foi proferida em atenção ao princípio da estrita legalidade (ID. 39762619).

6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.

7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

8. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

9. O documento de solicitação de cirurgia apresentado pela recorrente ID. 39761838, encaminha a paciente, portadora de outros transtornos de retina (CID – H35), para procedimento cirúrgico de Fotocoagulação a Laser, com Risco: AMARELO - URGENTE. O recorrido, mesmo após ser provocado pela recorrente para remarcar a cirurgia cancelada em 22/04/2022 (ID. 39761839), permaneceu inerte e não procedeu a remarcação, tampouco informou qual seria o seu número na fila de espera, considerando o grau de urgência da cirurgia.
10. Não há demonstração de omissão total do Estado, uma vez que a recorrente aparentemente continua inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário, desorganizado e lento. Entretanto, destaco que o direito à saúde se estende a todos, indistintamente, em virtude do princípio da isonomia e a concretização deste princípio deve ser feita em consonância com cada caso analisado (isonomia material).

11. Na presente hipótese, a classificação de risco do recorrente é Amarelo – Urgente (ID. 39761838), ou seja, a demora pode prejudicar ainda mais a sua saúde.

12. Desse modo, passados mais de 07 (sete) meses sem a modificação do quadro narrado, se faz necessário impor ao recorrido, Distrito Federal, que realize o procedimento cirúrgico na recorrente, ainda mais considerando que já houve um cancelamento injustificado (a cirurgia inicialmente estava marcada para 22/04/2022). Nesse contexto, tendo em vista que já houve o agendamento da cirurgia, desmarcado unilateralmente, infere-se que a recorrente já passou pela triagem na fila regulatória, e seu quadro clínico revela urgência para realização do procedimento.

13. Conforme o teor do Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” Assim, vislumbro que o prazo de 180 (cento e oitenta), desde a inclusão da recorrente no cadastro da central de regulação de cirurgias eletivas formalizado em 21/02/2022, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que procedimento cirúrgico de Fotocoagulação a Laser seja realizado no prazo de 30 (trinta) dias, da publicação deste acórdão, sem embargo de fixação de multa cominatória. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e determinar que procedimento cirúrgico Fotocoagulação a Laser seja realizado no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do acórdão.

15. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.